Tribunal: STF
Processo: Rcl 76829
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0002157-31.2013.5.05.0161), que teria aplicado equivocadamente a tese firmada no Tema 583-RG, ARE 697.514, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/09/2012, usurpando a competência desta CORTE e violando a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso dos autos, recai a irresignação da Reclamante sobre o acórdão proferido pela Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, que manteve o Despacho de Admissibilidade proferido pelo Vice-presidente do TST, ao argumento de ausência de repercussão geral da questão debatida, em franca violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF.  Nos termos da decisão reclamada, a hipótese dos autos teria similaridade com o Tema nº 583 da Tabela de Repercussão Geral, cujo entendimento do STF seria pacífico no sentido de que o recurso extraordinário “não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia se refere à prescrição aplicável no Direito do Trabalho, seja total ou parcial”. Vejamos: 



    […]



    Contudo, em que pese a matéria debatida no acórdão guerreado, o Recurso Extraordinário da empresa não recaiu sobre o tipo de prescrição aplicável à espécie, mas sim sobre a incidência do art. 11, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho ao caso tratado, e a consequente violação à cláusula de reserva de plenário quando do afastamento da norma celetista. 



    […]



    Note-se que em nenhum momento se está questionando a espécie de prescrição aplicável ao pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da não concessão, pelo empregador, de promoções asseguradas em plano de cargos e salários ou equivalente, na esteira da Súmula nº 452, o que se questiona é a própria aplicação da Súmula nº 452/TST, em hipótese onde há norma específica na CLT para cuidar do tema.  Dessa forma, fácil perceber que a discussão em debate não tem nenhuma aderência ao Tema nº 583 da Tabela de Repercussão Geral dessa Suprema Corte, e a resistência do TST em realizar o devido distinguish entre a aplicação da ausência de repercussão geral no ARE 697.514 e o caso em comento acaba por caracterizar i) a usurpação de competência dessa Eg. Corte, visto que retira deste Tribunal Constitucional a oportunidade de analisar a apontada violação ao art. 97 da Constituição Federal; e ii) a legitimação da violação à Súmula Vinculante nº 10/STF.  



    […]



    A e. 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, analisando a questão, entendeu se aplicar ao caso o disposto na Súmula nº 452/TST, mesmo após a vigência da Lei nº 13.467/2017, que incluiu o §2º, ao art. 11, da CLT. 



    Afirmou o i. Relator que “De plano, frise-se que a matéria tem pertinência com fatos transcorridos em período anterior à entrada em vigor da Lei n.º 13.467/2017, não sendo possível cogitar da aplicação retroativa das normas de direito material, inclusive no que se refere à prescrição da pretensão veiculada.”  Assim, afastando a incidência do §2º do art. 11 da CLT, que dispõe que “tratandose de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total”, a c. Turma aplicou o entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula nº 452/TST que enuncia que “tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em Plano de Cargos e Salários criado pela empresa, a prescrição aplicável é a parcial”.  Dessa decisão, apresentou a ora Reclamante, Recurso Extraordinário, alegando contrariedade ao art. 97 da CF e violação à clausula de reserva de plenário, resguardada na Súmula Vinculante nº 10 do STF”.



    Ao final, requer, no mérito, “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja pronunciada nova decisão, observando-se a norma legal de regência, o art. 11, §2º, da CLT”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, não assiste razão à Reclamante.



    O paradigma de controle apontado é o que decidido pleo Plenário da CORTE quando do julgamento do Tema 583-RG, ARE 697514, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/09/2012, no qual foi fixada a seguinte tese:



    “A questão de a prescrição ser total ou parcial, no Direito do Trabalho, quando se discute, a título de complementação, o pagamento de parcelas nunca recebidas, provenientes de norma regulamentar revogada antes da aposentadoria, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    O acórdão reclamado, por sua vez, ao apreciar a questão controvertida, relativa à aplicação da prescrição no caso concreto, assim se manifestou (eDoc. 17):



    “De plano, registro que a análise do agravo interno limita-se aos capítulos trazidos no recurso extraordinário e renovados no agravo interno, diante do princípio processual da delimitação recursal e da vedação à inovação recursal. 



    Conforme consta da decisão agravada, a questão impugnada pelo recurso extraordinário diz respeito à pretensão de diferenças salariais decorrentes de promoções previstas no Plano de Cargos e Salários da ré. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia se refere à prescrição aplicável no Direito do Trabalho, seja total ou parcial.  A tese fixada pelo STF - Tema 583 do ementário temático de repercussão geral - é a de que inexiste repercussão geral em relação à ‘prescrição aplicável no âmbito da Justiça do Trabalho’. 



    A aplicação de precedente qualificado da Suprema Corte de ausência de repercussão geral afasta as alegações de contrariedade à Súmula Vinculante e as violações constitucionais indicadas pela parte agravante. 



    […]



    Verifica-se, portanto, que o recurso extraordinário interposto pela parte agravante não veicula questão constitucional que ostente repercussão geral, restando irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.” 



    Constata-se, portanto, que o acórdão reclamado concluiu que a questão jurídica controvertida se amolda à tese fixada no Tema 583-RG, segundo a qual é infraconstitucional a discussão relativa à prescrição, total ou parcial, no âmbito da Justiça do Trabalho. Ressaltou, ainda, a inaplicabilidade do art. 11, § 2º, da CLT ao caso concreto, considerando que a hipótese seria anterior à nova redação do dispositivo legal invocado, dada pela Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), razão pela qual se aplicaria o entendimento pacífico da Justiça Especializada, firmado na Súmula 452 do TST. 



    Logo, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    Do mesmo modo, não se verifica usurpação de competência desta CORTE ou violação à Súmula Vinculante 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 



    Como visto, não houve manifestação implícita ou explícita do Tribunal reclamado sobre a inconstitucionalidade do dispositivo legal em face da Constituição Federal, mas simples juízo de interpretação da norma e sua subsunção à hipótese, diante das peculiaridades fáticas do caso concreto. 



    Cito precedente deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em julgado análogo, proferido nos autos da RCL 50.735-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/10/2022, cujo acórdão restou assim ementado: 



     “RECLAMAÇÃO. TEMA 583. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 11, § 2º, DA CLT. NÃO APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A possibilidade de revisão do ato reclamado com fundamento em suposto desacerto na aplicação de tese de repercussão geral somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025 .



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente